Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700949-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SKALA &amp; OPUS EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO CESAR TERRA, IVANETE MARIA SOARES TERRA, AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, JULIANA MOTA DE CASTRO GERIN EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora